Tribunal: TJDFT
Processo: 0738390-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. INCLUSÃO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso contra decisão que determinou a exclusão da verba honorária fixada na convenção coletiva de condomínio, sob o argumento de que, nas execuções, os honorários são fixados pelo magistrado por ocasião do recebimento da inicial.

2. Nada obstante a divergência jurisprudencial, a 6a Turma Cível entende que o condomínio está autorizado a efetuar a cobrança, pela via executiva, de débitos condominiais em atraso, acrescentando ao valor da dívida a importância de honorários convencionais fixados em convenção de condomínio. Basta, para tanto, que haja expressa previsão nesse sentido.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.